Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712723-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MARIA REGIANE FERREIRA LIMA, JAIRO FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leandro dos Santos Pereira em face da r. decisão (ID 16176173, fl. 108) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida por Maria Regiane Ferreira Lima, determinou a inversão do ônus da prova. O Agravante, em resumo, alega que a premissa na qual se baseou o d. Juízo a quo para inverter o ônus da prova – haver prática de agiotagem – não corresponde à verdade. Aduz que a conclusão foi “movida por questão humanitária” e que o d. Juízo se deixou “seduzir por tese que melhor abriga a parte que vestiu o manto argumentativo da fragilidade”. Assevera que a pretensão deduzida em primeira instância ataca negócio jurídico celebrado em estrita observância às normas legais. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A pretensão deduzida nos autos de origem visa à declaração de nulidade de negócio jurídico firmado entre o Agravante e o Corréu, Jairo Ferreira de Souza, ex-marido da Autora. Segundo a Autora, o bem teria sido transferido sem a anuência dela, muito embora lhe tenha sido reservado no divórcio o direito a 50% do imóvel. Embora no agravo se alegue que o d. Juízo pautou a decisão somente nas afirmações contidas na inicial, no sentido de que o real motivo da transferência do bem foi um empréstimo firmado entre os Réus com prática de agiotagem por parte do Agravante, não é o que se infere dos autos. Isso porque, ao contestar o pedido, o Corréu Jairo expressamente afirmou as circunstâncias que geraram a transferência do bem. Confira-se: “Os argumentos lançados pelo Sr. LEANDRO, são totalmente inverídicas, o requerido JAIRO, JAMAIS VENDEU NENHUM IMÓVEL ao Sr. LEANDRO, em realidade, o Sr. JAIRO estava precisando de dinheiro e procurou o Sr. LEANDRO para tentar intermediar um empréstimo, haja vista que o mesmo é conhecido agiota na região e assim só faria qualquer negócio, após passar uma procuração de algum imóvel do mesmo, e assim foi feito, no entanto foi feito de forma irregular, pois precisaria da anuência da Sra. Maria, o que não ocorreu.” As peculiaridades do caso, portanto, justificam a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, do CPC/15, até porque a produção da prova determinada pelo d. Juízo a quo somente é possível de ser feita pelo Agravante. Desse modo, se os fundamentos do recurso não são capazes de refutar os termos da r. decisão agravada, resta ausente a probabilidade do direito deduzido. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Ao primeiro Réu – Jairo Ferreira de Souza – para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator